Tribunal: TJSP
Processo: 2030595-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Empreitada. Ação de indenização por danos materiais. Irresignação da empresa ré contra decisão que indeferiu o pedido de prova oral. Matéria que não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Inaplicabilidade do Tema n° 988 do C. STJ. Ausência de prova de urgência. Precedentes desta C. Câmara. Recurso não conhecido.